Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751829-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, ANA KARINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA SEVERIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO e ANA KARINA LOPES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do procedimento comum n.o 0703656-59.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. No recurso, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Além da concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Com efeito, verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete à relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. Inicialmente, verifico que, embora o agravante João Pereira da Silva Neto tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 128573848 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida ao autor/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Assim sendo, deve ser apreciado apenas o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante ANA KARINA LOPES DOS SANTOS. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino à agravante Ana Karina Lopes dos Santos, no prazo de (cinco) dias, juntar os seguintes documentos: 1) Cópias dos dois últimos contracheques; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Caso não tenha contracheque ou declaração de renda, deverão ser juntados os extratos bancários dos dois últimos meses. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora